Tribunal: TJDFT
Processo: 0701656-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0701656-42.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: FRANCISCA SARA SOUSA SILVA IMPETRANTE: ANA FLAVIA DOS SANTOS COSTA AUTORIDADE: JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DE AGUAS CLARAS A paciente, presa em flagrante em 23.11.23, pelo crime do art. 157, § 2o, II e V, § 2o-A, I, do CP (roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas, restrição de liberdade da vítima e emprego de arma de fogo), teve a prisão convertida em preventiva, para garantia da ordem pública. Indeferido pedido de revogação da prisão preventiva, impetrou-se o presente habeas corpus (ID 55045460). Sustenta a impetrante ilegalidade da prisão em flagrante, ocorrida mais de 24 horas depois da consumação dos fatos, em local diverso do cometimento do crime e sem perseguição policial. Diz que o nome da paciente foi mencionado por um dos envolvidos – sobrinho da paciente - e a participação dessa se limitou a chamar veículo de aplicativo que conduziu os demais agentes ao local do crime. E não estão presentes os requisitos para a prisão preventiva. A paciente, primária, exerce atividade laborativa e tem domicílio certo. Distribuído o habeas corpus durante o plantão, a liminar não foi examinada por não se enquadrar no rol de medidas judiciais admitidas no âmbito do plantão judicial (ID 55046060). A inicial não foi instruída com cópia da ação penal originária. Juntou-se apenas decisão que indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva, na qual transcrita fundamentação da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva. O MM. Juiz que conduziu a audiência de custódia entendeu pela legalidade da prisão em flagrante, bem como pela existência de indícios suficientes de materialidade e autoria dos autuados. Consta que os coautores Welton Saraiva da Silva e Rafael dos Anjos Silva invadiram a residência das vítimas, onde se encontrava também criança de três anos de idade, e subtraíram diversos bens de elevado valor, mediante ameaça de morte exercida com emprego de arma de fogo. A vítima reconheceu um dos pertencentes subtraídos, que estava na residência de Welton e da paciente. Apurou-se que a paciente foi responsável por solicitar veículo, por aplicativo, que conduziu os coautores até o local do crime. E essa foi presa em flagrante em sua residência, no dia seguinte ao crime. Com a conversão da prisão em flagrante em preventiva (novo título), restam superadas eventuais alegações de ilegalidade da prisão por inexistência de situação flagrancial. E a gravidade concreta do crime – roubo a residência circunstanciado pelo concurso de pessoas, restrição de liberdade das vítimas, incluindo criança de três anos de idade, e emprego de arma de fogo - demonstra a periculosidade da paciente e dos demais autores e justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública. Ainda que se considere o argumento utilizado pela impetrante, de que a paciente é primária, exerce atividade laborativa e tem domicílio certo, as condições pessoais favoráveis não são suficientes para, por si, autorizar a revogação da prisão preventiva. Saliente-se que, embora se afirme que a paciente tem ocupação lícita, não se apresentou cópia da carteira de trabalho ou documento equivalente que prove tal alegação. Além da gravidade em concreto do crime, a não demonstração de que a paciente tem ocupação lícita indica, ao menos nesse exame preliminar, que devida a manutenção da prisão. A decisão que indeferiu pedido de revogação da prisão fundamenta-se em dados concretos que justificam a medida extrema, bem como a insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão. Indefere-se a liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 22 de janeiro de 2024. Desembargador JAIR SOARES